Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando) e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. Na hipótese, a parte autora alegou que pediu o cancelamento do título de capitalização, tendo acertado com o banco a restituição de 50% do quantum pago no prazo de 30 dias. Afirmou que o banco creditou o valor na fatura do cartão de crédito, mas posteriormente levantou a quantia creditada. Pediu a restituição da metade do valor pago e compensação por danos morais.
3. A sentença acolheu o pedido de restituição e negou a compensação por danos morais.
4. O recurso do requerido, aludindo a empréstimo que não é objeto da demanda, se restringiu a lançar o argumento de que “[N]ão há que se falar em indenização por dano material, haja vista que a contratação foi legítima e, conforme já exposto, os valores descontados da parte Apelada, são devidos em face da regular contratação de empréstimo firmada com o Réu/Apelante, tendo a parte autora se beneficiado do crédito contratado, conforme restou amplamente demonstrado em sede de defesa.”
5. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995, o recurso que não contém razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
6. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).